Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. OBSERVADO O LIMITE LEGAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. INVIABILIDADE DE REVOGAÇÃO FRENTE À BILATERALIDADE CONTRATUAL. LIMITADOS, NO ENTANTO, A 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO CONSUMIDOR. PRESERVAÇÃO DO “MÍNIMO EXISTENCIAL”. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de limitação dos descontos mensais decorrentes de contratos bancários e de revogação da autorização de débito automático em conta corrente.
2. Fatos relevantes. (i) a parte apelante é servidor público distrital e teria realizado vários mútuos bancários com a parte apelada (BRB) na modalidade consignado e pessoal com desconto de parcelas diretamente em sua conta corrente; (ii) descontos em conta corrente previamente autorizados pelo mutuário (fato incontroverso); (iii) alegação de violação ao “mínimo existencial”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se é viável: (i) a inversão do ônus da prova; (ii) a limitação dos descontos realizados em folha de pagamento e na conta corrente da parte consumidora; (iii) a revogação o método de quitação dos empréstimos bancários, especificamente a liquidação das parcelas por meio de débito em conta do mutuário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inversão do ônus da prova não é automática, deverá ser aferida pelo magistrado destinatário da prova segundo as regras ordinárias de experiência. Depende do preenchimento dos seguintes requisitos: alegação verossímil ou hipossuficiência técnica do consumidor (Lei no. 8.079/90 art. 6o, inc. VIII). Situação não concretizada.
5. A limitação dos descontos realizados diretamente na remuneração ou proventos do autor sujeita-se ao previsto na Lei Complementar no 840/2011 (art. 116, § 2o), com alteração imposta pela Lei Complementar Distrital no 1.015/2022, a qual teria ampliado o limite para 40% (quarenta por cento) da remuneração bruta, abatidas as consignações compulsórias, sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. No ponto, a soma dos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora não esse limite.
6. Com base no tema repetitivo 1.085 STJ, a limitação de descontos de parcelas não se aplicaria, a priori, aos empréstimos bancários com desconto direto das parcelas em conta corrente, tampouco às dívidas de cartão de crédito, pois estas seriam decorrentes do pleno exercício do direito contratual do consumidor, em que há prévia autorização e conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados, enquanto perdurar a autorização. No entanto, a remuneração líquida percebida pelo autor estaria completamente comprometida para cobrir os empréstimos contratados com descontos diretamente em conta corrente, de sorte que estaria evidenciada, excepcionalmente, a necessidade de imposição de limites aos aludidos descontos à razão de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do apelante para garantia do mínimo existencial. No capítulo, sentença reformada.
7. De outro giro, o pretendido cancelamento unilateral da cláusula de irrevogabilidade do modo de pagamento parece desconsiderar as obrigações contratuais (sinalagmáticas e comutativas), especialmente por não indicar outro método eficaz para o mutuário cumprir sua contraprestação a ser aceita pelo banco/contratado.
8. O cancelamento da autorização de liquidação das parcelas mediante débito em conta deve ser permitido apenas em situações extracontratuais justificadas, como o não reconhecimento pelo titular (fraude) ou de ausência de previsão contratual ou de grave defeito interno do serviço bancário, entre outros. Situação não concretizada.
9. A parte consumidora do serviço bancário que simplesmente visa, sem justa causa, ao intercorrente cancelamento da autorização da liquidação das parcelas mediante débito em conta, como indevida forma extracontratual de revogar unilateralmente cláusula clara e expressa em sentido contrário, e sem a concomitante indicação (e aceitação do outro contratante) de outro meio idôneo à quitação das parcelas do mútuo bancário (ex. outra conta corrente), viola a primado da boa-fé contratual (proibição de comportamento contraditório).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 arts. 5o, inciso XXXVI e 22, incisos I e VII; Resolução CMN n.o 4.790/2020, arts. 1o e 3o; LINDB, art. 20; Código Civil Alemão (BGB); CC, arts. 104, 113, § 1o, II e III, 156, 157, 187, 393, 421 e 422; CPC, arts. 373, I e II; 375; 927, III; 932, III; 98, § 2o; Lei no 8.078/1990, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III e VIII, 51, IV e 104-A, § 5o; Lei Distrital no 7.239/2023; LC Distrital no 840/2011, art. 116, § 2o; LC Distrital no 1.015/2022; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.219.849/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 15.12.2023; STJ, REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, Tema 1.085, DJe 15.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 982.694/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.02.2017; STJ, AgRg no REsp 1.535.736/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.11.2015; TJDFT, Acórdão no 1896298, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, Rel. Designada: Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 24.07.2024, DJe 14.08.2024; TJDFT, Acórdão no 2005731, Rel. Fernando Tavernard, Rel. Designado: João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 30.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1955624, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, Oitava Turma Cível, DJe 22.01.2025; TJDFT, Acórdão no 1681682, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 28.03.2023; TJDFT, Acórdão no 1701669, Rel. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 11.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1917698, Rel. Getúlio Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 12.09.2024; TJDFT, Acórdão no 0707798-64.2021.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, DJe 18.10.2021; TJDFT, Acórdão no 0700507-79.2022.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, Primeira Turma Cível, DJe 27.10.2022.